Tribunal: TJPA
Processo: 0806130-31.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806130-31.2024.8.14.0045

APELANTE: A. R. B.

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR BENEFICI
Á
RIO RESTANDO DEMONSTRADA A CONTRATA
ÇÃ
O DO SERVI
Ç
O QUESTIONADO. DESCONTO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apela
çã
o interposto em face de senten
ç
a que julgou improcedentes os pedidos de declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito, repeti
çã
o de ind
é
bito e danos morais.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. Verificar se o servi
ç
o questionado foi assinado comprovando a regularidade dos descontos realizados no benef
í
cio previdenci
á
rio da parte autora.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. A institui
çã
o financeira acostou aos autos
“
Termo de op
çã
o
à
Cesta de Servi
ç
os Expresso
”
, com a contrata
çã
o da op
çã
o
à
Cesta de Servi
ç
os: Cesta Bradesco Expresso 4, assinado pela genitora do menor benefici
á
rio.

4. Apresentada c
ó
pia do pacto. Nos termos do art. 424 do CPC a c
ó
pia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escriv
ã
o, intimadas as partes, proceder
à
confer
ê
ncia e certificar a conformidade entre a c
ó
pia e o original. Portanto,
é
desnecess
á
ria a juntada do contrato original conforme entendimento pac
í
fico em nossa jurisprud
ê
ncia p
á
tria.

5. O conjunto probat
ó
rio constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por A. R. V., menor impúbere representado por sua genitora, Arlete Rodrigues Ferreira, em face de sentença proferida pelo juízo de Redenção, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0806130-31.2024.8.14.0045), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 22.894,78), nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Contudo, sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, defendendo não existir contrato válido assinado pela parte autora.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à tarifa referente à Cesta de Serviços Bancários, vinculada à conta bancária de titularidade do autor, ora apelante.

O Autor, ora Apelante, menor impúbere, questiona o desconto de “Tarifa Bancária Cesta B. Expresso” em seu benefício. No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Isto porque, a instituição financeira acostou aos autos “Termo de opção à Cesta de Serviços Expresso” (ID 30085160 - Pág. 01/03), com a contratação da opção à Cesta de Serviços: Cesta Bradesco Expresso 4, devidamente assinada eletronicamente por sua genitora, Sra. Arlete Rodrigues Ferreira.

No que se refere ao fato de ter sido apresentada cópia do pacto, entendo ser necessário apontar que o Código de Processo Civil, em seu art. 424, estabelece que “
a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original
.” Portanto, é desnecessária a juntada do contrato original conforme entendimento pacífico em nossa jurisprudência pátria
[1]
.

Observa-se que nesse documento consta de forma detalhada tudo o que seria descontado e por ter sido assinado pelo apelante, pressupõe que tomou conhecimento do serviço adquirido.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do serviço contrato, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida nem todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2587996 - RS (2024/0077825-4)...Inicialmente, não há falar em nulidade da execução por ausência de juntada da via original do título ou
a
sua certificação de conformidade, nos termos do art.
424
do CPC/15. E isso porque o dispositivo legal em questão tem por condão conferir
à cópia a
mesma garantia probatória do documento original, quando estamos em seara de processo judicial, não sendo requisito para
a
propositura de execução. [...]

Nos termos do art. 85, § 11, do
CPC,
considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários em relação aos embargos
à
execução, fixados anteriormente em 12% sobre o valor da causa (e-STJ fl. 994), para 13%.
Previno as partes que
a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do
CPC
.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 01 de abril de 2025.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora”

“...1. O Código de Processo Civil não exige a juntada de via original ou cópia autenticada do título executivo, bastando cópia simples, nos termos do art. 424 . Tais imposições configuram formalismo excessivo, considerando-se a boa-fé que rege as relações processuais, ainda mais em casos como o presente, em que o executado não nega a existência da dívida... ( Agravo de Instrumento Nº 70079862199, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/01/2019).

Belém, 14/04/2026